Tribunal: TCU
Processo: 020.506/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9863/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.506/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula de Lima Caldas (XXX.992.767-XX); Cátia Maria dos Santos Rios (XXX.892.697-XX); Célia Emília dos Santos Rios Cardoso (XXX.621.177-XX); Elma de Azeredo Siqueira (XXX.897.327-XX); Fernanda Machado Pinheiro (XXX.337.337-XX); Gabriel de Lima Caldas (XXX.320.267-XX); Lídia Rodrigues Brettas (XXX.435.406-XX); Margarida Elena dos Santos Rios Libano (XXX.358.007-XX); Patrícia Cristiane Suarez Gois (XXX.738.530-XX); Paulo Henrique de Souza Caldas (XXX.414.167-XX); Renata Perez do Rosário (XXX.172.997-XX); Sophia Junqueira Caldas (XXX.272.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.